Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-43.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
ÓRGÃO MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO ISOLADO. NÃO COMPROMETIMENTO DA
FISCALIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO. INÉRCIA DA
AGREMIAÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS.
ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DECISÕES DE MÉRITO. REUNIÃO DO PROCESSOS.
POSSIBILIDADE.
1. Embora os prazos legais devam ser estritamente observados, a apresentação da prestação de contas de

Num. 43554858 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
forma intempestiva, menos de um mês após o término do prazo, é vício que, se isoladamente considerado e
desde que não prejudique a análise das contas, não deve conduzir à desaprovação das contas e, muito menos,
ao julgamento delas como não prestadas, exceto se a omissão se protrair indefinidamente no tempo.
Precedentes.
2. Verifica-se possível a configuração de litispendência entre a prestação de contas instaurada de ofício pelo
juízo diante da inércia da agremiação e a posterior prestação de contas ajuizada de forma intempestiva.
3. Contudo, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia das decisões de mérito,
afigura-se possível a reunião dos processos ou traslado das peças de modo a viabilizar o processamento e
julgamento das contas.
4. Não provimento.
(RECURSO ELEITORAL nº 06000300620206160139, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/10/2020)

Embora essa irregularidade não enseje a desaprovação das contas, para efeito de julgamento, deve
ser analisada em conjunto com os demais vícios apontados pela análise técnica.

b.2) Da Ausência de Apresentação dos Extratos Bancários

O artigo 4º da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de toda a movimentação
financeira do partido político ser realizada em conta bancária:

Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
[...]
II - proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas, observada
a segregação de recursos conforme a natureza da receita, nos termos do art. 6º;

O mesmo diploma, em seus artigos 6º e 36, prevê a obrigatoriedade de abertura da con

Inteiro teor:
23/03/2023
Número: 0600314-43.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 10/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Informação de omissão na prestação de contas do órgão Estadual do Partido
Comunista do Brasil - PC DO B - 65, CNPJ nº 17.213.149/0001-51, referente ao exercício financeiro
de 2019, cujo prazo de apresentação encerrou-se em 30/06/2020, conforme art. 32 da Lei nº
9.096/95 e art. 28 da Res. TSE nº 23.604/19.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON DE SOUZA (RESPONSÁVEL)
ADRIANO SOARES DE MATOS (RESPONSÁVEL)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43554858
23/03/2023
17:20
Acórdão
Acórdão

Num. 43554858 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.836
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600314-43.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ADRIANO SOARES DE MATOS
RESPONSÁVEL: EDSON DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2019.
AUSÊNCIA
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DECLARADA.
VIOLAÇÃO
À
CONFIABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil - PCdoB,
relativa ao exercício financeiro de 2019.
2. A ausência dos extratos bancários, sobretudo diante da verificação de movimentação de recursos
financeiros, impede a fiscalização das contas, assim como viola a confiabilidade.
3. A existência de doação declarada no Sistema de Prestação de Contas Anual, sem que seja possível
identificar a titularidade dos doadores, diante da ausência dos extratos bancários, impõe a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento do valor de R$ 2.700,00 ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43554858 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
Curitiba, 22/03/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil - PCdoB,
relativa ao exercício financeiro de 2019.
Em parecer conclusivo (ID 43208457), a unidade técnica se manifestou pela desaprovação das contas, em
razão do descumprimento do prazo para a entrega da prestação; da ausência de apresentação dos extratos
bancários completos de todas as contas bancárias informadas (nº 3388-7, 3389-5, 2907-3, 3387-9 e 3390-9);
da emissão de apenas 3 (três) recibos de doação, embora tenha sido declarado o recebimento de várias
doações; e do recebimento de receitas no valor de R$ 6.422,67 e de despesas no valor de R$ 8.340,60,
havendo saldo negativo.
Em alegações finais (ID 43161683), o prestador sustentou, em síntese, que a informação acerca das contas
nº 3387-9, nº 3390-9, nº 3388-7 e nº 3389-5 se tratou de um equívoco, eis que foram encerradas em 2018,
restando ativa em 2019 somente a de nº 2907-3, de modo que sanada a irregularidade apontada pelo parecer
técnico conclusivo. Requereu, desse modo, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43427380) opinou que as inconsistências identificadas
comprometem a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas, nos termos do artigo 45, III, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja

Num. 43554858 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

A prestação de contas anual ora em julgamento se refere ao exercício financeiro de 2019, de modo que se
aplicam as disposições processuais da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º.
Veja-se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de
prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.
[...]

Por sua vez, quanto ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução TSE nº 23.546/2017, como
determina o artigo 65:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas
relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.

Num. 43554858 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
[...]
§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser
analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
[...]
IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser examinadas de acordo
com as regras previstas nesta resolução e nas que a alterarem.
§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das irregularidades e
impropriedades constantes das prestações de contas somente devem ser aplicáveis no exercício
seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE, salvo previsão expressa em sentido contrário.

No presente caso, o prestador apresentou as contas anuais do exercício financeiro de 2019, após o prazo
legal e, publicado edital para conhecimento público, nenhuma impugnação foi apresentada.
Após diligências, a Seção de Contas deste Tribunal (ID 43208457) opinou pela desaprovação em razão do
descumprimento do prazo para a entrega da prestação; da ausência de apresentação dos extratos bancários
completos de todas as contas bancárias informadas (nº 3388-7, 3389-5, 2907-3, 3387-9 e 3390-9); da
emissão de apenas 3 (três) recibos de doação, embora tenha sido declarado o recebimento de várias doações;
e do recebimento de receitas no valor de R$ 6.422,67 e de despesas no valor de R$ 8.340,60, havendo saldo
negativo.

b.1) Do Prazo para Entrega da Prestação de Contas

A propósito do prazo para entrega da prestação de contas, o artigo 32 da Lei nº 9.096/95, com a alteração
promovida pela Lei nº 13.877/19, dispõe que os partidos estão obrigados a "enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte".
No caso de inadimplência, a Resolução TSE nº 23.604/2019 prevê o seguinte procedimento:

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos políticos deve ser
autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas, mediante a integração automática
entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de que trata o § 4º
do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e
de eventuais substitutos no período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas)
horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes e

Num. 43554858 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral
deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário
não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a imediata
suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar,
sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma
do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça
Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as
alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão técnico
ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e os
documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão partidário e
a seus responsáveis.

Na hipótese em questão, a prestação de contas foi apresentada de forma intempestiva em 8/9/2020, após
notificação para regularização.
Embora os prazos processuais devam ser estritamente observados, esta Corte Eleitoral tem
entendido que a intempestividade, isoladamente considerada e desde que não prejudique a
fiscalização das contas, não deve conduzir à desaprovação das contas e, menos ainda, ao julgamento
das contas como não prestadas.
Observe-se o precedente:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
ÓRGÃO MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO ISOLADO. NÃO COMPROMETIMENTO DA
FISCALIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO. INÉRCIA DA
AGREMIAÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS.
ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DECISÕES DE MÉRITO. REUNIÃO DO PROCESSOS.
POSSIBILIDADE.
1. Embora os prazos legais devam ser estritamente observados, a apresentação da prestação de contas de

Num. 43554858 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
forma intempestiva, menos de um mês após o término do prazo, é vício que, se isoladamente considerado e
desde que não prejudique a análise das contas, não deve conduzir à desaprovação das contas e, muito menos,
ao julgamento delas como não prestadas, exceto se a omissão se protrair indefinidamente no tempo.
Precedentes.
2. Verifica-se possível a configuração de litispendência entre a prestação de contas instaurada de ofício pelo
juízo diante da inércia da agremiação e a posterior prestação de contas ajuizada de forma intempestiva.
3. Contudo, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia das decisões de mérito,
afigura-se possível a reunião dos processos ou traslado das peças de modo a viabilizar o processamento e
julgamento das contas.
4. Não provimento.
(RECURSO ELEITORAL nº 06000300620206160139, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/10/2020)

Embora essa irregularidade não enseje a desaprovação das contas, para efeito de julgamento, deve
ser analisada em conjunto com os demais vícios apontados pela análise técnica.

b.2) Da Ausência de Apresentação dos Extratos Bancários

O artigo 4º da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade de toda a movimentação
financeira do partido político ser realizada em conta bancária:

Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
[...]
II - proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas, observada
a segregação de recursos conforme a natureza da receita, nos termos do art. 6º;

O mesmo diploma, em seus artigos 6º e 36, prevê a obrigatoriedade de abertura da conta bancária e da
apresentação dos respectivos extratos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:
[...]

Num. 43554858 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do art. 29, §§ 1º e 2º,
as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame de sua regularidade, que compreende:
[...]
IV - a conformidade das receitas e dos gastos com a movimentação financeira constante dos
extratos bancários;

No caso dos autos, o parecer técnico apontou a ausência de apresentação dos extratos bancários completos
de todas as contas bancárias informadas (nº 3388-7, 3389-5, 2907-3, 3387-9 e 3390-9), o que impossibilitou
a análise da movimentação financeira do exercício de 2019.
Em alegações finais, o prestador sustentou que a informação acerca das contas nº 3387-9, nº 3390-9, nº
3388-7 e nº 3389-5 se tratou de um equívoco, eis que foram encerradas em 2018, restando ativa em 2019
somente a de nº 2907-3.
Com efeito, embora o órgão partidário tenha comprovado o encerramento de 4 (quatro) contas bancárias
declaradas, não acostou os extratos relativos à conta nº 2907-3, a despeito da existência de movimentação
financeira.
O partido político registrou o recebimento de doação financeira no valor total de R$ 6.422,67, sendo R$
3.722,67 de doações de partidos políticos e R$ 2.700,00 de pessoas físicas, assim como despesas no valor de
R$ 8.340,60, mas deixou de apresentar os extratos bancários para comprovar que esses valores transitaram
pela conta específica, de modo que foi inviabilizada a fiscalização dos recursos financeiros movimentados
pelo órgão estadual.
No extrato apresentado pela instituição financeira, relativo à conta nº 2907-3, não consta qualquer
movimentação bancária, não sendo possível sanar a omissão partidária por meio dos extratos eletrônicos.
A ausência dos extratos bancários impediu, assim, a fiscalização das contas do partido político,
violando a confiabilidade, sobretudo diante da efetiva existência de movimentação financeira de
recursos privados, o que revela causa suficiente à desaprovação das contas.
Não se aplica ao presente caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das
contas com ressalvas, pois, diante da ausência de apresentação dos extratos, o único dado existente nos autos
é a declaração do partido no sentido de que contratou despesas no valor total de R$ 8.340,60, de modo que a
irregularidade corresponde a 100% da movimentação financeira declarada.
Quanto às doações recebidas de pessoas físicas, no valor de R$ 2.700,00, embora o partido político tenha
informado no Sistema de Prestação de Contas Anual, não emitiu todos os recibos correspondentes e não
apresentou o comprovante da transação, como exige o artigo 8º, §2º, da Resolução TSE nº 23.546/17,
segundo o qual as doações recebidas pela agremiação devem conter o CPF do doador como contraparte no
extrato bancário, não sendo possível identificar com precisão os respectivos doadores.
Sobre as doações recebidas de partidos políticos, entretanto, o parecer técnico apontou que consta na
prestação de contas do Diretório Nacional a transferência para o partido estadual do montante de R$
3.392,67, com informações dos doadores originários. Da mesma forma, consta na prestação de contas do
Diretório Municipal de Curitiba a transferência de R$ 330,00 ao Diretório Estadual, com informação do
doador originário, sendo possível, portanto, identificar a origem do recurso.
Nesse contexto, as doações recebidas de pessoas físicas, no valor de R$ 2.700,00, possuem a natureza de

Num. 43554858 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
recurso de origem não identificada, nos termos do artigo 13 da Resolução TSE nº 23.546/17, de modo que se
impõe a determinação de recolhimento desse montante ao Tesouro Nacional, conforme artigo 14 da mesma
Resolução.
Por fim, inobstante o artigo 49 da Resolução TSE nº 23.546/17 determine que a desaprovação das
contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular,
acrescida de multa de até 20%, essa disposição é inaplicável ao caso concreto devido à distinção
entre a devolução e o recolhimento ao erário.
Como já decidido por esta Corte, nos Autos de Prestação de Contas nº 060031613, de relatoria do eminente
Dr. Thiago Paiva Dos Santos, julgado em 12/12/2022:

[...] a devolução ao erário tem lugar nas hipóteses em que a irregularidade apurada recai sobre recursos
financeiros de origem pública, a exemplo do fundo partidário, ao passo que o recolhimento é aplicável
quando apuradas falhas no empenho de recursos financeiros privados. Não por outro motivo o art. 14 da
Resolução TSE nº 23.546/17, ao tratar sobre a sanção decorrente do uso de recursos de origem não
identificada, natureza privada, dispõe sobre recolhimento ao erário, enquanto o art. 49 do mesmo diploma
traz a previsão de multa aplicável sobre o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional em caso de
desaprovação, nas hipóteses de malversação de dinheiro público. Essa constatação é ainda corroborada pela
previsão contida no § 3º do art. 49, que preferencialmente determina que a eventual multa aplicada com base
no caput seja paga mediante desconto de cota do fundo partidário. Portanto, considerando que no caso dos
autos a irregularidade recai sobre suposta doação de pessoa física ao órgão partidário, recursos privados
portanto, tem-se por inaplicável a multa referida no art. 49 da Resolução TSE nº 23.546/17.

Há se concluir, assim, diante das irregularidades apontadas pela análise técnica, que as contas devem ser
desaprovadas, com determinação de recolhimento do montante de R$ 2.700,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas pelo Diretório Estadual do Partido
Comunista do Brasil - PCdoB, relativas ao exercício financeiro de 2019, nos termos do artigo 46, inciso III,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.546/2017, determinando o recolhimento do valor de R$ 2.700,00 (dois
mil e setecentos reais) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL
Relator

Num. 43554858 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/03/2023 17:20:51
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032317204897400000042518111
Número do documento: 23032317204897400000042518111
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2023 17:35:03
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600314-43.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE: PCDOB -
65
PARTIDO
COMUNISTA
DO
BRASIL
DIRETORIO
ESTADUAL
-
PR
-
Advogado
do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: JONIVAN CARLOS
DE OLIVEIRA, ELTON LUIZ BARZ - Advogado dos RESPONSÁVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI
- PR108679 - RESPONSÁVEIS: ADRIANO SOARES DE MATOS, EDSON DE SOUZA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2023